Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-62.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009269-62.2020.8.11.0002
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS).
Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo nos arts. 485, I, e 321, parágrafo púnico, ambos do CPC.
O apelante aduz que enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato mas foi devolvida pelo motivo “mudou-se”. Alega que, desse modo, foi cumprido o requisito legal, uma vez que é ônus do devedor manter seu cadastro atualizado e informar sua mudança.
Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.
É o relatório.
O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.
Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.
Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1944003 MG 2021/0183060-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)
E também:
REsp 1.592.422/RJ;
REsp 1.828.778/RS;
REsp 1.860.426/RS;
REsp 1.926.694/MG;
AgInt no AREsp 1.388.337/SP.
Deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS). (AP 1013807-32.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2021)
E ainda:
AI 1018705-51.2020.8.11.0000;
AP 1040255-13.2019.8.11.0041;
AP 1000441-93.2020.8.11.0029;
AP 1007506-84.2020.8.11.0015;
AP 1008716-10.2019.8.11.0015.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator